Tribunal: TJSP
Processo: 3000440-47.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de procedimento comum - Concurso público para o cargo de Sd PM 2a classe – Acórdão que manteve a decisão que determinou à agravante o custeio da perícia, por meio do Fundo Especial de Custeio de Perícias (FEP), criado pela Lei Estadual no 16.428/2017, considerando que o autor da demanda é beneficiário da justiça gratuita - Erro material quanto à análise do § 1o do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de procedimento comum - Concurso público para o cargo de Sd PM 2a classe – Acórdão que manteve a decisão que determinou à agravante o custeio da perícia, por meio do Fundo Especial de Custeio de Perícias (FEP), criado pela Lei Estadual no 16.428/2017, considerando que o autor da demanda é beneficiário da justiça gratuita - Erro material quanto à análise do § 1o do art. 373 do CPC – Hipótese em que deve ser afastada a redistribuição do ônus probatório, mantendo-se porém, à FESP, a obrigação pelo custeio da perícia – Embargos parcialmente acolhidos.